Tribunal: TJES
Processo: 5007431-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007431-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: VERONICA CARLOS
RELATOR(A):DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

1.
O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.

2.
O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

3.
Recurso conhecido e provido.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007431-94.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: VERONICA CARLOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de ID 4265478, que, nos autos da
execução de título executivo extrajudicial
por ela proposta contra
VERONICA CARLOS
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão da ausência de título hábil.

O julgador de origem não condenou a apelante ao pagamento de custas processuais, que já tinham sido quitadas, e honorários advocatícios, uma vez que a executada não chegou a ser citada.

Em suas razões, a apelante sustentou que o título executivo que embasa a inicial foi acostado aos autos, por se tratar de documento particular assinado por duas testemunhas, o que lhe atribui eficácia executiva.

A apelada apresentou contrarrazões no ID 5287681.

De plano, destaco que o negócio sob exame revela uma relação de consumo a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afinal, a contratante é destinatária final do serviço, nos termos do art. 2
o
da Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula nº 297,que dispõe que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a presente execução foi lastreada em contrato de financiamento e termo de adesão (v. ID 4265455, p. 13) para concessão de crédito no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), totalizando a dívida no valor de R$ 6.675,84 (seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

O contrato de financiamento de ID 4265456 contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão de ID 4265455, p. 13, assinado pela executada e por duas testemunhas.

Não obstante, em sentença, o julgador de origem entendeu que, pelo fato do contrato de financiamento ter sido registrado em cartório em 2011 – cinco anos antes da assinatura do termo de adesão, que se deu em 2014 –, e não ter a assinatura da executada, não restou comprovado a que termos a consumidora teria anuído no momento de celebração do negócio, ou seja, de modo que há prova da validade da contratação.

Como cediço, constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inciso III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015, entre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Nesse sentido, verifico que o termo de adesão (ID 4265455, p. 13) foi assinado pela consumidora e por duas testemunhas, inclusive com a observação de que as partes “
firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme sob o nº 197512, ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente TA. O Financiado e o Fiador declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas”.

Do mesmo modo, embora o

contrato de financiamento juntado no ID 4265456 se refira ao microfilme de 216495, e não àquele de nº 197512, mencionado no termo de adesão, na cláusula vigésima sexta do contrato consta que “
fica revogado o contrato registrado no Cartório de Títulos e Documentos Myrian Castello Miguel, Vitória/ES, nº 197.512, sendo o mesmo substituído pelo presente instrumento”
.

Inclusive, o parágrafo primeiro da cláusula terceira do referido contrato prevê que “
a operação será firmada mediante a assinatura do FINANCIADO/CLIENTE no TA”
.

Somado a isso, observo que o termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.

Ainda, a petição inicial foi instruída com planilha de cálculo (ID 4265455, pp. 10/11) com o demonstrativo das parcelas não adimplidas, o que indica que a presente execução é lastreada por título de obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC “(
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”).

A propósito, colaciono abaixo ementa de julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em caso análogo ao dos autos, entendeu que o termo de adesão assinado por duas testemunhas, acompanhado de contrato de financiamento, é documento apto para lastrear a execução de título executivo extrajudicial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TERMO DE ADESÃO VINCULADO AO CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Nos termo do art. 784, III, do CPC é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2.

O contrato de financiamento, acompanhado do anexo termo de adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, revelam a liquidez, certeza e exigibilidade do título a lastrear a execução
. 3. Recurso conhecido e não provido (TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.21.131147-7/001, 11
a
Câmara Cível, Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 10/11/2021, DJe 10/11/2021).

Portanto, entendo que, ao contrário do que assinalou o juízo de origem, não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a r. sentença deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.